Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703056-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA LIMA IMPETRANTE: WESME RODRIGUES DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wesme Rodrigues de Sousa, em favor de Luiz Henrique Ferreira da Silva Lima, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos 0735341-42.2021.8.07.0001, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e contra decisões da MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que mantiveram a prisão cautelar do paciente. Consta dos autos que, em 07/10/2021, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos n.o 0733115-64.2021.8.07.0001, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos: “No dia 07 de outubro de 2021, entre as 6h e 7h, na Quadra 3, Conjunto 7, Casa 6, Setor Leste, Estrutural/DF, Distribuidora “Las Bebidas”, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, TRAZIA CONSIGO 01 (uma) porção material de tonalidade amarelada na forma de pedra, vulgarmente conhecida como CRACK, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 4,89g (quatro gramas e oitenta e nove centigramas), conforme Laudo Preliminar do IC (ID: 105287981). Consta dos autos que policiais civis, após denúncias anônimas de realização de tráfico de drogas pelo ora denunciado e outros participantes, realizaram diversas diligências e investigações para identificá-los, bem como a forma de atuação. Foram realizados diversos monitoramentos de campo, sendo possível verificar a movimentação típica de mercância de drogas realizada pelo ora denunciado, conforme fotos do Relatório no 312/2021 – 8aDP/SRD (autos no 0733115-64.2021.8.07.0001) Em razão da grande quantidade de “olheiros” na região e a grande dificuldade em se realizar abordagem de maneira eficaz, policiais representaram pela medida cautelar de busca e apreensão. A medida foi deferida e por ocasião de seu cumprimento, localizaram o denunciado no endereço citado. Na abordagem encontram um aparelho celular e a referida droga. Ante o exposto, o denunciado LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA LIMA encontra-se incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.” (ID 32357934 - Pág. 143/144). Posteriormente, o Ministério Público aditou a denúncia para imputar ao paciente também o crime de posse irregular de munição de uso permitido, verbis: No dia 07 de outubro de 2021, entre as 6h00 e 7h00, na Quadra 2, Conjunto 1, Casa 29, Setor Leste, Estrutural/DF, o denunciado LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA LIMA, de forma livre, voluntária e consciente, possuía e mantinha sob sua guarda munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. Conforme já narrado na inicial que ora se adita, durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na residência do denunciado foi encontrada e apreendida uma munição de arma de fogo, calibre 38 SPL, marca CBC. Ante o exposto, o denunciado LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA LIMA encontra-se incurso nas penas do art. 12 da Lei no 10.826/2003, razão pela qual requer o Ministério Público a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia, seguindo-se o recebimento da denúncia e ulterior designação de audiência para interrogatório e instrução criminal, até final condenação” (ID 32357934 - Pág. 261). A MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes manteve a prisão preventiva do paciente, em 04/11/2021, ao indeferir pedido de revogação da prisão formulado pela Defesa (ID 107672967), bem como em 14/01/2022, ao proferir decisão em observância ao parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (ID 32357934 - Pág. 319/322). No presente habeas corpus, a Defesa alega que a prisão preventiva é medida excepcional e que não estão presentes os requisitos legais. Aduz que, como o argumento de garantia da ordem pública é um conceito vago e indeterminado, a gravidade do delito não pode, por si só, justificar a segregação cautelar. Assevera que o suposto delito não se revestiu de elevada gravidade, de modo que não é necessária a prisão cautelar, sendo que o argumento do Juízo de que a medida seria adequada para evitar a reiteração criminosa vilipendia o estado de inocência. Ressalta que o fato de o paciente estar respondendo processos criminais em curso não é um fundamento válido para configurar um suposto perigo de reiteração criminosa, diante de seu caráter inquisitivo e da incerteza jurídica, de modo que a única presunção que se pode admitir é a presunção de inocência. Afirma, também, que a prisão preventiva deve tutelar uma situação fática presente, com risco atual, devendo se basear em existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. Salienta que foi encontrada com o paciente apenas uma pequena porção de drogas, o que ensejaria apenas a responsabilização nos termos do artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006, cuja conduta foi despenalizada. Afirma que “é clarividente o intento e a parcialidade da autoridade policial da 8a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, que infelizmente- vem sendo acolhido pelo i. parquet e Juízo coator”, pois “foram associados vários endereços à pessoa de LUIZ HENRIQUE, mas não foram trazidas quaisquer provas robustas para assegurar o suposto domínio do paciente sobre os endereços relacionados. O paciente tem vínculo somente com o endereço da QD 03, conjunto 07 Lote 06, Setor Leste, Estrutural - DF, endereço este de sua distribuidora de bebidas, seu local de trabalho e moradia.” Argumenta que “embora queiram imputar a LUIZ HENRIQUE, o delito da traficância, com fotos do indiciado supostamente fazendo a varredura do local, ou de suposta ligação do indiciado a diversos endereços, fato é que não foram encontradas substâncias entorpecentes com o paciente. De igual modo, não foram anexados elementos informativos robustos, para entregar ao Juízo ao menos indícios de autoria quanto ao delito imputado”. Ademais, destaca que, embora houvesse várias investigações contra o paciente há anos, ele nunca foi preso em flagrante por qualquer delito. De outro lado, aponta que o paciente possui emprego e residência fixa no distrito da culpa, pois é dono de uma distribuidora de bebidas, não havendo risco de fuga, além de não estar presente situação que configure risco à conveniência da instrução criminal. Destaca que o paciente é quem cuida de seu filho, nascido em 2018, mas, como está preso, a criança está aos cuidados de sua companheira no momento. Assinala que o delito foi cometido sem violência ou ameaça e que a prisão é desproporcional, sendo suficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão. Entende que, nos termos da Recomendação n.o 62 do Conselho Nacional de Justiça, os juízes devem reavaliar as prisões cautelares, priorizando pessoas responsáveis por crianças de até doze anos e as prisões relacionadas a crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Anota que a transferência do paciente para o Centro de Detenção Provisória – CDP resulta em maior probabilidade de contaminação pela covid-19, situação que pode ser remediada pelo estabelecimento de outras medidas cautelares, como a monitoração eletrônica. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para que o paciente responda o processo em liberdade. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente (tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido) é superior a quatro anos e o paciente é reincidente em crime doloso, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas investigações policiais, pela apreensão de droga e munição e pelo oferecimento e recebimento da denúncia. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória. Em verdade, a questão somente poderia ser examinada caso restasse comprovada de plano, o que não ocorre na espécie, em que são suficientes, para evidenciar a materialidade do crime e os indícios de autoria para fins de prisão preventiva, a apreensão de droga e de apetrechos destinados à traficância, como vinte e seis pinos de plástico, uma faca e uma balança digital juntamente com a porção de entorpecente, bem como as investigações policiais indicando que o paciente se dedica ao tráfico de drogas. Ademais, embora não seja elevada, a quantidade de droga apreendida, a saber, 4,89 g de crack, não autoriza, por si só, a conclusão imediata de que o entorpecente se destinava ao uso pessoal, já que a quantia apreendida poderia gerar inúmeras porções, uma vez que o crack é consumido em porções pequenas. De fato, discutir em sede de habeas corpus, se a conduta praticada se amolda ao crime de tráfico de drogas ou de porte de droga para consumo pessoal, ou seja, discutir a tipificação legal da conduta é proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública, em razão da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos. Com efeito, o paciente possui uma condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (ID 32388668). Ademais, o paciente, aos 22 anos, ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, por duas vezes, roubo circunstanciado em continuidade delitiva, receptação, por duas vezes, tráfico de drogas e roubo circunstanciado (ID 32357934 - Pág. 69/71). Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Assim, a reiteração criminosa do paciente, inclusive em tráfico de drogas, constitui circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos noticiam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/02/2020, traficando entorpecentes, quando já se encontrava em liberdade provisória em razão de delito da mesma natureza. 2. O deferimento da liberdade provisória, portanto, não está servindo ao propósito de proteger a incolumidade pública. No caso dos autos, somente serviu ao propósito de atribuir mais uma imputação criminal em desfavor do paciente, demonstrando que o deferimento de medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes para impedir os seus comportamentos delituosos. 3. Registros penais podem ser levados em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva do réu e ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme recente orientação do STF no julgamento do RE 593.818, que não faz exceção nem mesmo para anotações antigas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1276975, 07273453020208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador